Tribunal: TJES
Processo: 5020828-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de ressarcimento de proventos recebidos pela embargada, bem como anulou os débitos registrados em lançamentos contábeis previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas sobre a suposta má-fé da embargada no recebimento acumulado de proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aborda expressamente que o erro na acumulação de proventos decorreu exclusivamente de equívoco da Administração, não havendo comprovação de má-fé ou contribuição da embargada para a irregularidade.

A pretensão do embargante restringe-se à reapreciação da matéria já analisada e decidida, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

A inexistência de omissão ou outro vício no julgado impede a acolhida dos embargos, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda o uso dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A pretensão de rediscutir matéria já decidida não se enquadra na função dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

Valores recebidos de boa-fé por servidor público, decorrentes de erro administrativo, são irrepetíveis, na ausência de comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020828-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DILZETE PAULA REIS SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de ressarcimento de proventos recebidos pela embargada, bem como anulou os débitos registrados em lançamentos contábeis previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas sobre a suposta má-fé da embargada no recebimento acumulado de proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aborda expressamente que o erro na acumulação de proventos decorreu exclusivamente de equívoco da Administração, não havendo comprovação de má-fé ou contribuição da embargada para a irregularidade.

A pretensão do embargante restringe-se à reapreciação da matéria já analisada e decidida, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

A inexistência de omissão ou outro vício no julgado impede o acolhimento dos embargos, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda o uso dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A pretensão de rediscutir matéria já decidida não se enquadra na função dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

Valores recebidos de boa-fé por servidor público, decorrentes de erro administrativo, são irrepetíveis, na ausência de comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos pelo
INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra o Acórdão ID 6987939, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face de
DILZETE PAULA REIS SILVA
e manteve a sentença que declarou a inexigibilidade de ressarcimento dos proventos recebidos pela ora embargada no período descrito nos autos e anulou, em favor da mesma, os débitos constantes nos lançamentos contábeis previdenciários em questão

Irresignad
o

o

Instituto
embargante aduz em suas razões ID 7172525,
em suma,

que o
acórdão
foi omisso
quanto
as evidentes provas da má-fé da ora embargada, que, mesmo ciente da ilegalidade do recebimento acumulado dos proventos de aposentadoria, continuou a recebê-los durante 09 anos
.
Pugn
ou
,
assim
, pelo provimento dos aclaratórios
interpostos
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

E
mbora apontada a existência d
e
vício no acórdão embargado, o que leva à
sua
admissão, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o

embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Conforme se pode inferir,
o

voto condutor do acórdão embargado
foi expresso ao consignar que
“
ainda que coubesse à Administração comprovar que a
ora apelada

de
tinha plena condição de identificar o erro da Administração e comunicar às Autoridades competentes, o que em nenhum momento foi realizado, resta evidente pelos fatos e documentos trazidos aos autos a boa fé da Servidora no caso em deslinde
”.

Desse modo, esse órgão fracionário concluiu que
“
ainda que a Administração Pública entenda pela ilegalidade
acerca da acumulação dos proventos da apelada
, tratou-se exclusivamente de erro da própria Administração, não tendo sido demonstrado que a Servidora concorreu para tanto ou contribuiu para a postergação de seus efeitos, não cabendo, portanto, a devolução dos valores recebidos de boa-fé”
.

Deste modo, não se verifica qualquer
omissão no tocante
ao ponto salientado pel
o
embargante
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo
diante
do acórdão que
negou
provimento à
sua
pretensão recursal
.

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento
recurso de apelação
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios,
na forma do art. 1.025 do CPC/15
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.